Tribunal: TJDFT
Processo: 0728532-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728532-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DALLY MULTIMARCAS EIRELI, JOSELIA MARIA PEREIRA DE ABREU, MANOEL HIGINO DE ABREU, LILLIAN HAINA PEREIRA DE ABREU D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 99047727 na origem) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Dally Multimarcas Eireli, indeferiu o requerimento de pesquisa de valores via Sisbajud. Sustenta que a última pesquisa de ativos da Executada, via sistema disponibilizado ao d. Juízo a quo, ocorreu em 2019. Destaca que esse fato, aliado às novas funcionalidades do Sisbajud em relação ao seu antecessor, o Bancenjud, tornam razoável o deferimento da medida pleiteada. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização da pesquisa via Sisbajud. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Em que pese, a priori, se possa cogitar do direito à reiteração da diligência requerida, não só em razão das novas funcionalidades disponibilizadas no Sisbajud, mas também em razão do tempo decorrido desde da última consulta de ativos, que ocorreu em 5/11/2019 (ID 49079593 na origem), não se evidencia o periculum in mora. Isso porque da fundamentação exposta não é possível extrair perigo concreto de perecimento do direito perseguido. Além disso, a suspensão do processo e do prazo prescricional, com base no art. 921, III, do CPC/15, ocorreu há pouco mais de 6 (seis) meses (ID 84629684 na origem) Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator